Tribunal: CARF
Processo: 11128.720010/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2013, 13/12/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Nos termos do Recurso Extraordinário 573.232 (Tema 82 da repercussão geral), com decisão publicada em 19/09/2014, (i) a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; e (ii) as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Nos termos do Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499 da repercussão geral), com decisão publicada em 06/10/2017, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
Estando o processo em condições de imediato julgamento, e sendo superada questão preliminar, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância de piso, exceto quando se tratar de nulidade do Acórdão da DRJ, o que ensejará a observância da regra positivada no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
A Justiça Federal de São Paulo proferiu, em 21/08/2023, decisão no procedimento comum cível no 0005238-86.2015.4.03.6100, ação proposta por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS - ACTC, no sentido de afastar a hipótese de configuração da denúncia espontânea.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720010/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.068 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/12/2013, 13/12/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL.
Nos termos do Recurso Extraordinário 573.232 (Tema 82 da repercussão
geral), com decisão publicada em 19/09/2014, (i) a previsão estatutária
genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na
defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; e (ii) as balizas subjetivas do título judicial, formalizado
em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo
de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Nos termos do Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499 da repercussão
geral), com decisão publicada em 06/10/2017, a eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
Estando o processo em condições de imediato julgamento, e sendo superada
questão preliminar, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, nos termos
do art. 1.013, § 3o, do CPC, sendo desnecessário retornar o processo à instância
de piso, exceto quando se tratar de nulidade do Acórdão da DRJ, o que ensejará
a observância da regra positivada no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720010/2017-00
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

A Justiça Federal de São Paulo proferiu, em 21/08/2023, decisão no
procedimento comum cível no 0005238-86.2015.4.03.6100, ação proposta por
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DAS
EMPRESAS
TRANSITÁRIAS,
AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E
OPERADORES INTERMODAIS - ACTC, no sentido de afastar a hipótese de
configuração da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela Autoridade
Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fl. 24 do e-processo.
Referido crédito tange à inflicção de duas multas previstas no art. 107, inciso IV, alínea
'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, que
estatui: “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
Nos termos da autuação, a perda de prazo se deu pela inclusão dos conhecimentos
eletrônicos “house” em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores aos registros
das atracações no porto de destino dos conhecimentos genéricos.
Cientificado dos Autos de Infração em 17/02/2017 (vide fl. 57 – “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem”), o contribuinte protocolou Impugnação em 23/02/2017 (fls. 77
e ss., e anexos, do processo eletrônico).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

Nela, invoca liminar concedida nos autos do processo judicial número 0005238-
86.2015.4.03.6100 – 14a Vara Federal de São Paulo - JFSP. E apresenta fundamentação
acerca do incabimento das multas lançadas, matéria discutida na referida ação judicial,
qual seja, que a retificação efetuada pelo contribuinte constitui denúncia espontânea,
suficiente a afastar as penalidades (multas). Afirma que “está coberta pelo manto da
liminar concedida nos autos do processo 0005238-86.2015.4.03.6100 que tramita pela
14a Vara Federal de São Paulo tendo como Autora a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS TRANSITARIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA, COMISSÁRIAS DE
DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS em face da União Federal”.
A par da ação judicial invocada, alega o impugnante que a) “A IN 1473/2014 de
02/07/2014 revogou o capitulo IV (artigo 45) da IN 800/07 que tratava das penalidades
pela informação fora do prazo e alteração de informações no sistema SISCOMEX
CARGA pelo transportador”; b) que “o motivo da revogação da parte da IN que tratava
das penalidades foi revogado por desrespeitar o artigo 97, V do CTN, pois em seu
parágrafo 1o do artigo 45 ALARGAVA O ALCANCE da penalidade de FALTA DE
INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RFB, para também a
ALTERAÇÃO / RETIFICAÇÃO DE DADOS no sistema fora do tal prazo”; c) que em
resumo, retificar não é informar fora do prazo, mas corrigir informação que fora
inserida no prazo.
Alega também haver ocorrido denúncia espontânea.
É o breve relato do que, na essência, afigura-se, na ótica deste Relator, de relevo.
Passa-se à apreciação e decisão.
A 20a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 29/06/2017, por unanimidade
de votos, não conheceu da Impugnação no tocante à matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário e julgou a Impugnação improcedente em relação aos demais argumentos,
mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 10.000,00. Foi exarado o Acórdão no
16-78.440, às fls. 113/121, com a seguinte Ementa:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial, pelo sujeito passivo, importa renúncia às instâncias
administrativas, qualquer que seja a modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (CARF, Súmula no 1, Portaria CARF no 52,
de 2010).
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERSIDADE DE OBJETOS OU
DE TESES. SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial em que se discute objeto ou tese distinta da impugnação
apresentada em face de autuação fiscal não implica renúncia à instância administrativa
no que tange a esse objeto ou tese distintos da ação judicial, ainda que a eficácia da
decisão administrativa fique subordinada e vinculada ao resultado definitivo do
processo judicial.
JUROS DE MORA.
Exigibilidade Suspensa. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

existir depósito do montante integral, o que não é o caso dos autos. (Súmula no 5,
Portaria CARF no 52, de 2010).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/07/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 127), apresentou
Recurso Voluntário em 25/07/2017, às fls. 130/137.
Esta Turma do CARF, embora com composição distinta, resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da Resolução no 3402-002.712 (fls. 159/164),
exarada na Sessão de 23/09/2020:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a comprovar que
autorizou a Associação a litigar em seu nome, e que era beneficiaria da referida ação
por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial responsável
pela decisão na ação coletiva.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
O processo retornou a este Conselho com Despacho de Encaminhamento à fl. 170,
emitido em 21/03/2022, verbis:
Trata o presente de Auto de Infração aduaneiro. Conforme Resolução CARF de fl. 159,
foi determinada a realização de diligência. O contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos solicitados e a ciência ocorreu em 10/01/2022. Tendo em vista que o
contribuinte não apresentou nenhuma manifestação até a presente data, retorno o
processo ao CARF para conclusão do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
O recorrente, em sede de preliminar, alega a nulidade da decisão a quo, com base
nos seguintes fundamentos, litteris:
Não bastasse isso a motivação do ato administrativo que não conheceu a impugnação,
na lavra do ilustre auditor fiscal, não trouxe em seu bojo as razões no "tocante a
matéria" que fora levada a apreciação junto ao Poder Judiciário, fazendo nascer o
descompasso entre o julgamento e o que dispõe o artigo 50 da Lei 9.784/99, a saber:
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

Assim, quando da decisão de não conhecer da impugnação em razão da matéria levada
ao Poder Judiciário, a brilhante lavra não trouxe qualquer explicação ou fundamentação
desse posicionamento, impedindo que possamos desenvolver qualquer linha
argumentativa por clara e explícita falta de tese a qual dá supedâneo a decisão
guerreada.
(...)
Desta feita, por total falta de motivação com relação a essa questão (denúncia
espontânea) requer-se de rigor a imperiosa anulação do julgamento pela falta de
motivação do ato que julgou a impugnação, haja vista, todo arcabouço argumentativo do
voto do ilustre auditor fiscal ter como única base o princípio da legalidade.
Vejamos o que diz o Acórdão recorrido sobre a matéria não conhecida:
A atitude do contribuinte, de buscar o Poder Judiciário para a resolução de uma lide,
cujo objeto está sendo discutido em um processo administrativo fiscal, tem como
decorrência lógica o abortamento da instância administrativa e faz presumir a renúncia
ao seu direito de ver apreciada a mesma matéria na esfera administrativa, isto porque a
prerrogativa exclusiva da função jurisdicional de dirimir definitivamente os conflitos de
interesse, enseja que a decisão judicial prevaleça sobre a administrativa. Desta forma,
qualquer decisão administrativa contrária à decisão judicial não seria válida, mas nula,
tendo-se em vista o disposto no dispositivo constitucional acima citado.
Constatado tratar-se da mesma discussão levada ao Poder Judiciário, resta caracterizada
a renúncia à instância administrativa, nos termos do Parecer Normativo Cosit n.o 07, de
22/8/2014, in verbis:
(...)
No mesmo sentido, a orientação da Súmula n.o 1 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), editado por meio da Portaria CARF n.o 52, de 2010, encerra:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição da
República, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões
judiciais.
(...)
Análise da Ação Judicial no Caso Concreto
No caso dos presentes autos, o contribuinte invoca liminar concedida nos autos do
processo judicial número 0005238-86.2015.4.03.6100 – 14a Vara Federal de São Paulo -
JFSP.
Destaque-se que a referida ação não foi ingressa pelo próprio contribuinte (caso
previsto, e.g., na Súmula no 1 do CARF). No entanto, foi proposta por entidade que
representa o contribuinte (atua como substituto processual), a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITARIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA,
COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

Verifica-se que o contribuinte em pauta é associado da referida entidade (pesquisa
disponível em http://www.sindicomis.com.br/associados; acesso em 28 de junho de
2017).
Trata-se, por conseguinte, de caso de concomitância entre processo judicial e
administrativo, no que tange à alegação de haver ocorrido denúncia espontânea.
Da leitura dos excertos da decisão da DRJ, acima colacionados, restam bastante
evidentes os motivos pelos quais o colegiado a quo não conheceu da Impugnação no que se
refere à matéria sobre a “denúncia espontânea”. Assim sendo, discordo do recorrente quanto à
sua afirmação de que houve “total falta de motivação com relação a essa questão (denúncia
espontânea)”.
Pelo exposto, voto por rejeitar essa preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.

III – DO MÉRITO
Em relação ao mérito, o recorrente volta a discutir a possibilidade de aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao presente caso, litteris:
No primeiro caso, o Contribuinte, muitas vezes não tem a informação a ser inserida ou
mesmo pode haver um simples adiantamento na atracação da embarcação fazendo com
que haja um desencontro de momentos. Lembremos que a Recorrente é empresa
agenciadora de carga, e fica totalmente a mercê do armador abrir o sistema para que
possa fazer a sua parte e "rezar" pedir a "Deus" que a embarcação não adiante sua
atracação fato que traz um impiedoso estreitamente no prazo para cumprir seu
desiderato.
Quando cumpre com sua obrigação, mesmo que a destempo, não deve ser autuada, nem
deveria, pois há nesse momento a denúncia espontânea faz-se presente, instituto que
assim a doutrina define:
(...)
A doutrina tributarista pátria entende que a denúncia espontânea é aplicável, também, ao
inadimplemento de obrigações tributárias formais ou acessórias, fundamentando o
entendimento, essencialmente, na interpretação literal do art. 138 do CTN, que aduz que
"responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora".
De início, pela simples leitura da decisão judicial de antecipação de tutela,
incorporada ao texto da Impugnação (fls. 77/79) e abaixo reproduzida, constata-se que este
argumento de defesa também é fundamento da ação comum cível ajuizada pela ACTC -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA
AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS:
Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes
de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) em face
da União Federal, objetivando seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de
penalidades (multa, advertência, suspensão e cancelamento de habilitação para operar
no comércio exterior) aos agentes de carga associados da parte-autora pelo
descumprimento de obrigações acessórias, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

de 2008, bem como da possibilidade de reconhecimento de denúncia espontânea,
nos termos do ou ainda em do artigo 102, 2°, do Decreto-lei 37/1966.
(...)
Por fim, a denúncia espontânea, no direito aduaneiro, encontra-se disciplinada no
art. 102 do Decreto-lei 37/66:
(...)
Assim, é possível a aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso de
infração de natureza administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, em face da incidência do § 2o do
art. 102 do Decreto n. 37/1966, cuja alteração foi introduzida pela Lei no 12.350/2010.
Todavia, a lei não considera espontânea a denúncia quando apresentada no curso do
despacho aduaneiro, até o desembaraço aduaneiro da mercadoria ou quando realizada
após o início de qualquer outro procedimento fiscal.
Neste sentido:
(...)
O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que as associadas da Autora
podem ser compelidas a recolher multas indevidas, tendo que se socorrer posteriormente
de pedido de restituição de indébito. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação
da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre
que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei
37/66.
Verifico, portanto, serem coincidentes o pedido (cancelamento da autuação) e a
causa de pedir (denúncia espontânea). Analiso, a seguir, se existe identidade das partes, para
concluir se está correta a decisão da DRJ sobre a ocorrência da concomitância entre o processo
judicial e o administrativo.
Conforme consta do Relatório deste voto, esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência, para sanar dúvida relativa a este tópico do recurso, no caso,
intimando o recorrente a comprovar que autorizou a Associação a litigar em seu nome e
que era beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela
jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva.
A diligência foi realizada, porém o contribuinte não respondeu à intimação, de
acordo com o Despacho de Encaminhamento à fl. 170:
Trata o presente de Auto de Infração aduaneiro. Conforme Resolução CARF de fl. 159,
foi determinada a realização de diligência. O contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos solicitados e a ciência ocorreu em 10/01/2022. Tendo em vista que o
contribuinte não apresentou nenhuma manifestação até a presente data, retorno o
processo ao CARF para conclusão do julgamento.
As informações solicitadas na Resolução no 3402-002.712, Sessão de 23/09/2020
(fls. 159/164), tinham por objetivo verificar o cumprimento do quanto decidido pelo STF no
julgamento, com repercussão geral, do RE 573.232 (Tema 82, publicação em 19/09/2014) e do
RE 612.043 (Tema 499, publicação em 06/10/2017). Foram fixadas as seguintes teses:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

Tema 82
"I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo,
de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização
expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial."
Tema 499
"A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento"
Tendo em vista que o contribuinte, apesar de ter sido devidamente intimado, não
apresentou a documentação solicitada, entendo que não restou comprovado que seria parte na
ação coletiva, na posição de substituído processual. Logo, improcedente a decisão da DRJ que
considerou a existência de concomitância entre as instâncias administrativa e judicial e, via de
consequência, não conheceu da matéria.
Assim sendo, afastada a questão referente à concomitância, estando em condições
de imediato julgamento, o colegiado deve decidir desde logo o mérito, sendo desnecessário
retornar o processo à instância de piso, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, c/c o art. 485, V,
do mesmo diploma legal (Teoria da Causa Madura):
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo
arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
(...)
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
Entende-se por processo em condições de imediato julgamento aquela cuja
instrução probatória já tenha sido realizada, sendo possível decidir a lide com as provas já
constantes dos autos, conforme especifica o art. 355 do CPC, c/c o art. 356 do mesmo diploma
legal:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de
prova, na forma do art. 349.
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos
formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
Como não se discute aqui questão referente a nulidade, mas tão somente uma
preliminar de conhecimento, não se aplica, ao caso, o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235/72, o qual determina o imediato julgamento apenas quando a autoridade julgadora puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade.
No caso, vejamos os fatos que ensejaram o lançamento, conforme narrado no
Auto de Infração (fls. 26/27):
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1 - DATA DE REFERÊNCIA 03/12/2013
O Agente de Carga HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.,
CNPJ No03414316000118, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305238357093 a destempo em/a partir de 03/12/2013
09:28, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151305254581474.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) ECMU9108858 GATU8328931 GESU4402379
GESU4983057 INKU2645891, pelo Navio M/V THEODOR STORM, em sua viagem
GB925S, com atracação registrada em 29/11/2013 02:55. Os documentos eletrônicos
de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
13000395163, Manifesto Eletrônico 1513502749511, Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151305238357093 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151305254581474.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305238357093 foi
incluído em 11/11/2013 20:22, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
(...)
OCORRÊNCIA No 2. - DATA DE REFERÊNCIA 13/12/2013
O Agente de Carga HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.,
CNPJ No03414316000118, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305235414622 a destempo em/a partir de 13/12/2013
15:09, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151305263606042.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MRKU3663145 MRKU3845556 MRKU3925728
MRKU4406270 MRKU4456163, pelo Navio M/V CSCL OCEANIA, em sua viagem
342W, com atracação registrada em 16/11/2013 14:58. Os documentos eletrônicos de
transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
13000376363, Manifesto Eletrônico 1513502710860, Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151305235414622 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151305263606042.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305235414622 foi
incluído em 07/11/2013 14:32, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
(...)
2. NORMA
SISCOMEX CARGA E SUA NORMA DE REGÊNCIA
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à
atracação no porto de destino, via de regra, considerando também prazos excepcionais
estabelecidos para algumas rotas. O agente de carga, classificado pela norma RFB em
exame como transportador, está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos gerados a partir da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela
inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, via de regra, até o limite das
quarenta e oito horas que antecedem ao registro da atracação no porto de destino,
considerando prazos inferiores estabelecidos em rotas de exceção, pois é o porto de
referência para este tipo de operação. Se realizada após, o próprio sistema está
programado para promover o bloqueio, impedindo-se o prosseguimento das operações
de despacho aduaneiro.
Da análise da descrição dos fatos, observa-se que houve a inclusão de 2
conhecimentos eletrônicos house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino, fato não contestado pelo recorrente,
tornando-se incontroverso.
Sua defesa se fundamenta na possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, porém essa matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, por meio
da Súmula Vinculante CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012;
3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016;
9303-004.909, de 23/03/2017.
Em relação à alegação de descumprimento de ordem judicial, vejamos os exatos
termos da sua reclamação (fl. 131):
Antes de mergulharmos na questão meritória, insta-nos trazer a comento o total
desrespeito aos preceitos contidos no artigo 151, IV do CTN, o qual determina, na
qualidade de norma cogente, que fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário
quando da concessão de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer espécie de
ação judicial, o que de fato temos nestes autos, assim o julgamento da impugnação
desrespeitou a ordem legal.
Analisando a decisão judicial, a despeito do fato do recorrente não ter
comprovado que seja alcançado pela eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva no procedimento comum cível no 0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizada em 12/03/2015,
verifiquei que consta da certidão emitida naqueles autos a seguinte decisão sobre o pedido de
antecipação da tutela:
“Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré
se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66.”
A referida certidão, emitida em 16/12/2021, pode ser consultada conforme segue:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

A decisão impede a União de “exigir as penalidades”, ou seja, de realizar a sua
cobrança, inscrição em dívida ativa e/ou de promover eventual execução, mas não há qualquer
impedimento à lavratura da autuação e, muito menos, ao julgamento da lide. O art. 151, IV do
CTN, determina que fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, repita-se, fica
suspensa apenas a sua cobrança.
De qualquer sorte, além do recorrente não ter comprovado que esteja alcançado
por qualquer decisão no procedimento comum cível no 0005238-86.2015.4.03.6100, devo
destacar que a referida ação judicial foi julgada em 21/08/2023, com a seguinte decisão, verbis:
Por outra perspectiva, em relação às infrações da legislação tributária, por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Note-se que, no caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no
prazo previsto na legislação. É logicamente incompatível com o transcurso do prazo
para a prestação das informações a possibilidade de que sejam sanadas posteriormente
às consequências do ilícito, pois pressupõe-se que já ocorreu prejuízo ao poder de
polícia aduaneiro, que não teve conhecimento tempestivo, acerca dos bens que integram
a cadeia do comércio exterior, inviabilizando o exercício, em período próprio, do
efetivo controle.
Portanto, ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de
todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea à hipótese.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência sobre o tema:
(...)
Por todos esses fundamentos, é pacífico o entendimento no sentido da possibilidade de
responsabilização do agente de carga ou marítimo pela infração prevista no art. 107, IV,
e, do Decreto-Lei n.o 37/66, afastada a hipótese de configuração da denúncia
espontânea.
Percebe-se que, embora a parte autora tenha alegado que se trata de mera retificação de
informações, por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno, as
informações exigidas que passam a constar intempestivamente no sistema configura a
infração.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.068 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720010/2017-00

Irrelevante, assim, que as informações corretas tenham sido prestadas posteriormente,
pois, consoante explicitado, descabida a denúncia espontânea nas infrações à legislação
tributária que prevê obrigações acessórias autônomas.
Nesse ponto, verifico que a solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no
2/2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação para os casos de
alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva.
Extrai-se, dos fundamentos do referido ato administrativo acima transcrito, que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que “podem ser necessárias
no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior” (id 13519151,
pág. 225), ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de
mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
Não comprovada essa peculiar situação, no que se refere à retificação dos dados
inseridos no Siscomex, não se observa ilegalidade no ato vinculado da autoridade
aduaneira que aplica a multa por infração prevista na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pela Lei 10.833/2003.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a decisão de antecipação da tutela (id 13519151, pág. 56-60).
Condeno a parte autora a arcar com as custas e a pagar honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§2o e
3o, do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 185
DF CARF MF
Original